Tribunal: TJSP
Processo: 1037528-82.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de rescisão contratual e inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais. Alegada cobrança de multa indevida por rescisão contratual de fidelização. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Pretensão ao reconhecimento da exigibilidade do débito: não acolhimento. É vedada a cobrança de multa em caso de rescisão em razão de

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de rescisão contratual e inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais. Alegada cobrança de multa indevida por rescisão contratual de fidelização. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Pretensão ao reconhecimento da exigibilidade do débito: não acolhimento. É vedada a cobrança de multa em caso de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não procedência do alegado pelo consumidor. Contrato rescindido pela autora após do período mínimo de 24 meses. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.